Tribunal: STF
Processo: AI 107334
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
- ICM. ISENÇÃO. ISENÇÃO PARCIAL. CREDITAMENTO. SÚMULA 286.
CABE O CREDITAMENTO DO ICM, NA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE, QUANTO AS
ISENÇÕES DA MERCADORIA INGRESSA NO ESTABELECIMENTO, AINDA QUE A
ISENÇÃO SEJA PARCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.